Tribunal: STF
Processo: ARE 1283968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – CONTRA INDICAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES – ARTIGO 86, III, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 129/2003 - PREVISÃO NO EDITAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 86, III, da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, constitui motivo para a exclusão do candidato, mediante investigação social, a omissão acerca do registro de antecedentes criminais na ficha de informações destinada à referida investigação. - Havendo o candidato deixado de informar, na sua ficha de investigação social, fatos que poderiam comprometer a sua idoneidade ou conduta ilibada, é possível a sua contra indicação pela comissão julgadora, sobretudo diante da existência de previsão editalícia no mesmo sentido. - Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança requerida, sob o fundamento de que a contra indicação do impetrante, na fase de Investigação Social do Concurso Público da Polícia Civil, deveu-se à sua própria omissão na prestação de informações à comissão examinadora. - Recurso não provido.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 21):



     “Não há qualquer argumento que embase a exclusão do Candidato no concurso, uma vez que o mesmo nunca fora condenado e também nunca, em tempo algum, violou o art. 86 inciso III da Lei Complementar Estadual n° 129/2003, pois não omitiu informações destinada à investigação social!”



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 283 do STF, além da necessidade de análise do conjunto fático-probatório (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    No caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se na omissão do candidato no momento de preenchimento da ficha e que a omissão dos fatos à banca seria causa de eliminação - hipótese diversa da apreciada no julgamento do tema do RE 560.900.



    Destaco, por oportuno, trechos dos fundamentos do acórdão vergastado (eDOC 5, p. 4):



    “(...) in casu, verifica-se que a contra indicação do apelante na fase de investigação social deveu-se à omissão do próprio candidato quando do preenchimento do Boletim de Investigação Social, ao deixar de informar fatos que poderiam comprometer a sua idoneidade ou conduta ilibada. 



    Nesse sentido, verifica-se que o candidato, quando questionado, respondeu negativamente às perguntas formuladas no Boletim de Investigação Social (cópia de fls. 113/119-TJ), no sentido de que não teria se envolvido em ocorrências policiais, não teria sido preso anteriormente, tampouco respondido a inquérito policial ou processo criminal, quando, na verdade, em Relatório de Investigação Social (Pesquisas, n. 35270) (cópia fls. 144/147-TJ), constatou-se que apresentava Registro Policial no CRPJ por uso de drogas (art. 16 da Lei n. 6.368) no ano de 2003, cultivo de entorpecentes no ano de 2005 (art. 12, § 1º, inciso II, da mesma legislação), além de ter sido indiciado pelo fato do art. 16 da Lei n. 6.368. 



    Assim, de se ver que a conduta do recorrente subsume-se perfeitamente ao disposto no art. 86, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 129/2003 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais), in verbis:



    ‘Art. 86. Constitui motivo para a exclusão do candidato, durante o concurso, a verificação das seguintes ocorrências, mediante investigação social, assegurada ampla defesa: (...) III - o registro de antecedentes criminais, a demissão de outra instituição policial, bem como a omissão desses dados na ficha de informações destinada à investigação social.’



    (...)



    Por essas razões, penso que, na hipótese, o postulado da presunção de inocência não favorece o apelante, tem em vista que o que comprometeu a sua higidez e idoneidade foi a torpe atitude que o levou a omitir histórico de indiciamento e registros policiais anteriores à realização do concurso.”



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente